Tribunal: TJPA
Processo: 0820880-42.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820880-42.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JULIA DOLORES DA SILVA E SILVA

AGRAVADO: JOAO DE DEUS RODRIGUES LOBATO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE VIZINHANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO IMEDIATA DE OBRA EM IMÓVEL ADJACENTE. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE URBANÍSTICA E POSSÍVEL VIOLAÇÃO A REGRAS DE RECUO ENTRE EDIFICAÇÕES. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MEDIDA PREVENTIVA PARA EVITAR DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em Ação de Nunciação de Obra Nova que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata paralisação de obra realizada em imóvel vizinho ao do autor, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a 30 dias. A agravante sustenta a inexistência dos requisitos para concessão da tutela provisória, a regularidade da obra mediante documentação municipal, prejuízos financeiros decorrentes da paralisação e questiona a legitimidade passiva inicialmente atribuída a terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência que determinou a paralisação de obra em imóvel adjacente ao do autor, no âmbito de ação de nunciação de obra nova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.

4.

Os documentos e registros fotográficos apresentados na petição inicial indicam indícios de irregularidades urbanísticas e possível afronta às normas de direito de vizinhança, especialmente quanto à ausência de recuos adequados entre edificações e à potencial interferência na ventilação e iluminação do imóvel vizinho.

5.

A continuidade da obra, caso posteriormente reconhecida como irregular, pode gerar danos de difícil ou impossível reparação, inclusive com eventual necessidade de demolição ou adequação estrutural da construção, o que justifica a adoção de medida preventiva.

6.

A documentação apresentada pela agravante não afasta, de forma inequívoca, os indícios de irregularidade identificados pelo juízo de origem nem demonstra a inexistência de risco de dano ao imóvel do agravado.

7.

A tutela concedida possui natureza provisória e reversível, podendo ser revista a qualquer tempo pelo magistrado de primeiro grau diante de novos elementos probatórios.

8.

As alegações relativas à ilegitimidade passiva foram superadas no juízo de origem, que reconheceu a inadequação da parte inicialmente indicada e determinou a substituição processual pela proprietária do imóvel, ora agravante, com a determinação de sua citação para integrar a lide.

9.

Inexistem ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão agravada, que se encontra devidamente fundamentada e alinhada aos parâmetros legais para concessão da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 77, IV e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no acórdão.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JULIA DOLORES DA SILVA E SILVA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA
, nos autos de
Ação de Nunciação de Obra Nova com pedido de tutela de urgência
, proposta por
JOÃO DE DEUS RODRIGUES LOBATO
.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência requerida na inicial, nos seguintes termos:

(...)

Portanto, presentes os requisitos autorizadores, defiro o pedido de tutela de urgência constante na inicial, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar que o requerido MANOEL RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA SUSPENDA IMEDIATAMENTE A OBRA POR ELE EXECUTADA, NO IMÓVEL LOCALIZADO AO LADO DO IMÓVEL DO REQUERENTE NA AVENIDA DEZOITO DE NOVEMBRO Nº 326, BAIRRO CENTRO, CEP 68.82-000, NESTA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, até ordem em contrário, sob pena de pagamento de MULTA DIÁRIA, no importe de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), até o limite de 30 (trinta) dias.

O descumprimento injustificado da medida constitui ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, c/c art. 77, §2º do CPC) podendo ser aplicada ao responsável pelo descumprimento multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Determino ainda o que segue:

1- INTIME-SE a requerida para cumprir a r. Decisão no prazo de 48 horas.

2- No momento da intimação deve o Oficial(a) de Justiça elaborar termo circunstanciado, apontando a existência de placas identificando alvará de construção, especificando o máximo possível da distância entre os dois imóveis, registro fotográfico da frente e fundos, Bem como anotando estagio atual da obra para apuração de eventual descumprimento da decisão.

3- DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 de OUTUBRO de 2025, às 13h30min, a ser realizada na sala de audiência no prédio do Fórum de São Sebastião da Boa Vista.

4- Intime-se o autor através do seu causídico, via PJe.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso, com fulcro nos arts. 1.003, § 5º, e 220 do CPC; (ii) o cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC, em razão da natureza interlocutória da decisão; (iii) a ilegitimidade passiva do requerido originário, pois a ação foi ajuizada contra terceiro que não detém a propriedade do imóvel objeto da construção, sendo a agravante a legítima proprietária, conforme escritura pública de compra e venda datada de 29/06/2023; (iv) a ausência de intimação e citação da agravante no processo originário, de modo que seus direitos foram cerceados sem sua participação regular na lide; (v) a demonstração de que a agravante providenciou todos os documentos necessários à legalidade da obra, incluindo alvará e documentos municipais diversos, bem como sofreu graves prejuízos com a paralisação da obra, notadamente com materiais de construção e encargos trabalhistas com empreiteiros e operários, já que a obra fora contratada por empreitada.

Requereu, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento integral para reformar a decisão agravada.

Vieram os autos distribuídos por sorteio.

Em decisão de ID 31947571, entendendo não restarem preenchidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, indeferi o pleito.

Sem contrarrazões.

A parte agravante peticionou informando a propositura de ação reivindicatória e reclamação.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de março de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se a verificar a correção da decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau que, no âmbito de Ação de Nunciação de Obra Nova, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata paralisação de obra em imóvel adjacente ao do autor, localizado na Avenida Dezoito de Novembro nº 326, Bairro Centro, no Município de São Sebastião da Boa Vista/PA, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, até ulterior deliberação judicial.

Em síntese, a agravante sustenta que a decisão seria indevida por ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, argumentando, ainda, que possui documentação apta a demonstrar a regularidade da obra, bem como que a paralisação da construção lhe acarretaria prejuízos financeiros relevantes. Aduz também questões relacionadas à legitimidade passiva e à formação da relação processual.

Pois bem.

A controvérsia deve ser analisada à luz dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Trata-se de medida de natureza provisória destinada a resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, devendo o magistrado proceder a um juízo de cognição sumária acerca dos elementos probatórios apresentados.

No caso dos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, ao examinar os documentos que instruíram a petição inicial, notadamente registros fotográficos da obra em construção, identificou indícios de irregularidades urbanísticas e de possível afronta às normas de direito de vizinhança, especialmente quanto à ausência de recuos adequados entre edificações e à potencial interferência na ventilação e iluminação do imóvel do autor.

Assim, diante do conjunto probatório inicial apresentado, concluiu pela presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, determinando a imediata paralisação da obra, justamente para evitar que a continuidade da construção pudesse gerar danos de difícil ou impossível reparação, especialmente na hipótese de posterior reconhecimento da irregularidade da edificação.

Cumpre destacar que tal providência revela-se medida prudencial e proporcional, uma vez que a continuidade da obra, caso posteriormente considerada irregular, poderia implicar prejuízos materiais ainda mais gravosos, inclusive com eventual necessidade de demolição ou adequação estrutural da construção.

Ademais, embora a agravante sustente possuir documentação apta a comprovar a regularidade da obra, tais elementos não foram capazes de afastar os indícios de irregularidade identificados na decisão agravada, tampouco demonstraram, de forma inequívoca, a inexistência de risco de dano ao imóvel do agravado.

De fato, as imagens constantes dos autos indicam possível ausência de recuo adequado entre as construções, circunstância que, em tese, pode caracterizar afronta às normas urbanísticas e de vizinhança, justificando a adoção de medida preventiva até que os fatos sejam devidamente esclarecidos no curso da instrução processual.

Importante ressaltar que a tutela deferida possui natureza provisória e reversível, podendo ser revista a qualquer tempo pelo magistrado de primeiro grau, caso sobrevenham novos elementos probatórios que demonstrem a regularidade da obra ou a inexistência de prejuízo ao imóvel vizinho.

Diante desse contexto, não se evidencia ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão agravada, que se mostra adequadamente fundamentada e em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência.

No tocante às alegações de ilegitimidade passiva e ausência de formação válida da relação processual, verifica-se que tais questões foram superadas no âmbito do próprio juízo de origem, o qual reconheceu a ilegitimidade da parte inicialmente indicada no polo passivo e determinou a substituição processual pela ora agravante, proprietária do imóvel objeto da construção, com a consequente determinação de sua citação para integrar a lide.

Desse modo, não subsiste, neste momento processual, qualquer vício capaz de macular a validade do processo ou da decisão que deferiu a tutela provisória.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/04/2026